Tribunal: TJSP
Processo: 1009448-24.2021.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante alega que o julgado está eivado por vícios, pretendendo lhe seja atribuído efeito infringente. Acórdão suficientemente fundamentado. Ausentes as hipóteses previstas do art. 1.022, do CPC. Embargos rejeitados.